Tribunal: STF
Processo: PAv 12
Classe: PAv
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-01
Data de publicação: 1989-02-01

Ementa:
- Pedido de avocação de causa, previsto na C.F. de 1967/1969
(Ementa 7/77). Extinção do instituto pela Constituição Federal de 1988,
que o não previu.
Competência residual do S.T.F. inexistente, nesse caso.
Interpretação do § 1º do art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Inexistência, também, de direito adquirido ao exame do mérito do pedido
de avocação, se, antes dele, ocorreu a extinção do instituto, por força
de norma constitucional superveniente.
Embargos declaratórios rejeitados.